Tribunal: TJDFT
Processo: 0711447-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ANA CECILIA LEAO OSORIO, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a decisão impugnada no presente Agravo de Instrumento (ID 151441751) foi prolatada no Processo n. 0704797-55.2023.8.07.0016, e não naquele indicado na guia de recolhimento de custas (ID 45133555), intimem-se os agravantes para sanarem o vício em 5 (cinco) dias sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator